Tribunal: TJES
Processo: 5017101-50.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017101-50.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DAS GRACAS COELHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA P
RESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória por danos morais proposta em face do BANCO BMG S.A., objetivando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado em 04/08/2015, com restituição em dobro dos valores descontados e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou vício de consentimento, ausência de prova da transferência de valores, não recebimento de faturas e falta de ciência sobre a natureza jurídica do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a ausência de informações claras e específicas sobre a contratação autoriza a declaração de nulidade do contrato e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos revela que o autor mantinha relação contratual com o banco desde 2008, com uso contínuo do cartão de crédito, incluindo compras parceladas e à vista, além de novos empréstimos na mesma modalidade, o que afasta as alegações de venda casada, desconhecimento do produto e de vício de consentimento.

Por não ter sido alegada em primeiro grau, a ausência de comprovação do TED e do envio das faturas configura inovação recursal, o que afasta o conhecimento em sede de apelação.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o isenta de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente conhecido e d
esprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização reiterada e consciente do cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento na contratação.

A ausência de provas mínimas da alegada falha na prestação do serviço inviabiliza o reconhecimento de nulidade contratual e de danos morais.

A vedação ao venire contra factum proprium impede o consumidor de alegar desconhecimento do contrato que utilizou de forma reiterada e voluntária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5017101-50.2022.8.08.0048

A
PELANTE
: JOSÉ DAS GRAÇAS COELHO

APELAD
O
:
BANCO BMG S.A.

J
U
IZ
: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ DAS GRAÇAS COELHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES (ID 13551885), cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória c/c indenizatória por danos morais ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A., extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Para tanto,
a
sentença combatida fundamentou-se na inexistência de falha na prestação de informações, considerando que o autor já possuía cartão de crédito com o réu desde 2008, e utilizava a referida tarjeta para compras e saques. O magistrado de primeiro grau entendeu que a contratação do crédito rotativo consignado se deu de maneira consciente, tendo o autor realizado novos empréstimos nessa modalidade, o que afasta a tese de vício de consentimento
e, por conseguinte, revela a inexistência de
ato ilícito apto a ensejar a reparação moral ou material pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 13551887), sustenta: (i) a ausência de juntada válida do contrato discutido nos autos, alegando que o documento colacionado pelo réu não corresponde ao contrato objeto de desconto, em razão da divergência de datas e valores; (ii) a inexistência de prova quanto à efetiva transferência dos valores contratados ao apelante; (iii) a ausência de comprovação do envio de faturas de cartão de crédito e, por conseguinte, a não ciência do consumidor acerca da natureza do negócio jurídico; (iv) a ocorrência de vício de consentimento e infração aos deveres de transparência e informação; e (v) a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos sobre verba alimentar. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade contratual e condenar o apelado à restituição em dobro dos valores descontados, bem como à reparação moral.

Contrarrazões
(ID 13551893) pelo desprovimento do recurso
asseverando
em síntese: (i) a legalidade e regularidade da contratação com uso efetivo do cartão de crédito consignado pelo autor; (ii) o cumprimento do dever de informação; (iii) inexistência de vício de consentimento ou falha na prestação de serviço; e (iv) ausência de dano indenizável.

Examinados os autos, noto que a
pretensão inaugural residiu na declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado em 04/08/2015, sob alegação de que teria havido vício de consentimento na contratação, praticada sob a aparência de empréstimo consignado convencional, o que violaria o dever de informação e configuraria venda casada, dado que o autor não utiliza cartão de crédito e não teria anuído à modalidade contratual imputada. Requer a nulidade do contrato, a repetição dos valores descontados em dobro e a indenização por danos morais.

Com efeito, a
despeito da alegação de não ter contratado cartão de crédito consignado, a instrução probatória demonstrou o contrário,
na medida em que c
onstam dos autos faturas do referido cartão (ID 19422874), evidenciando que o autor, inclusive, já possuía relação contratual com o banco recorrido desde 2008,
fazendo
uso
constante
d
a tarjeta
antes mesmo da contratação objeto da presente demanda. Tais elementos refutam a tese de venda casada (art. 39, I, do CDC), já que o produto financeiro não foi imposto como condição para outro serviço.

Outrossim, as faturas revelam
a
utilização consciente d
o cartão
para compras parceladas e à vista, bem como a realização de novos saques
e empréstimos, firmados na mesma modalidade que se
busca
anular
, sendo inverossímil alegar desconhecimento acerca do tipo de operação pactuada.

Logo, embora tenha afirmado na exordial que “
não utiliza cartão de crédito e não há, nesse contexto, razão para fazer empréstimo sob a margem do cartão de crédito
”, o exame das faturas colacionadas pela instituição bancária revela
que
o apelante faltou com a verdade
, pois a contratação do
cartão de crédito preced
eu
o empréstimo realizado,
além do
uso constante da tarjeta pel
o
consumidor
e
da contratação de outros empréstimos vinculados ao mesmo cartão de crédito.

Nestes termos, não vejo como acolher a tese recursal de que o dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, teria sido violado pelo recorrido, quiçá a existência de vício de consentimento do consumidor,
sobretudo porque o ônus da prova, ainda que invertido em favor do consumidor, não dispensa a parte da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Mister registrar
que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça hipóteses de nulidade nos casos de contratação obscura ou indução em erro, não aplica tal nulidade quando houver inequívoca manifestação de vontade e uso do serviço, como se verifica no caso em tela.

Não há, portanto, como sustentar a ocorrência de vício de consentimento quando o próprio comportamento do consumidor é incompatível com a alegação de desconhecimento do produto. Configura-se, na hipótese, a figura do
venire contra factum proprium
, que é vedada pelo ordenamento jurídico, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do Código Civil).

Em suma, nota-se das faturas colacionadas nos autos que o consumidor utilizou-se do cartão de crédito pré-existente, do qual já havia realizado diversas operações, para contratar o empréstimo consignado, não podendo alegar venda casada, tampouco desconhecimento da operação. Tal conduta denota ciência plena da modalidade contratada, afastando, por conseguinte, a tese de vício de consentimento.

Saliente-se que a ausência de
juntada nos autos d
o
contrato pelo fornecedor
não altera a conclusão acima
, uma vez que a pretensão recu
r
sal é infirmada tanto pelas faturas apresentadas quanto pela própria narrativa contida na petição inicial que, repise-se, não nega a existência da contratação.

Melhor sorte não assiste ao apelante ao alegar a ausência de comprovante de transferência (TED)
e de envio das faturas do cartão de crédito
, eis que ta
is
tese
s
sequer fo
ram
suscitada
s
em primeiro grau, incorrendo, portanto, em inovação recursal, o que afasta o conhecimento em sede de apelação.

Ainda que assim não fosse,
conforme registrado pelo juízo
a quo
,
a própria petição inicial reconhece a existência da pactuação,
restringindo-se a contestar a modalidade
contratada
(cartão de crédito com margem consignável),
e não a inexistência de repasse de valores
, ponto incontroverso.

Ou seja, embora o apelante aponte
a ausência de juntada do comprovante de transferência do empréstimo para a sua conta bancária, tal alegação (ausência de recebimento) sequer foi ventilada em primeiro grau de jurisdição, o que torna irrelevante a ausência do comprovante, posto que a liberação da quantia não era ponto controvertido da demanda.

Destarte,
inviável acolher o pedido de nulidade da contratação, porquanto presentes a utilização reiterada do serviço e a inexistência de demonstração mínima de vício de consentimento do consumidor,
a revelar a
ausência de defeito na prestação do serviço, vide artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
devendo-se ter em mente que a
inversão do ônus probatório
não poder
ser
utilizada
como escudo para a ausência de provas mínimas.

Não suficiente
, inexiste nos autos qualquer elemento que evidencie vulnerabilidade extrema, analfabetismo ou incapacidade de compreensão da operação contratada, sendo certo que, na ausência de tais indícios,
mantém-se hígida
a validade da contratação, nos termos do art. 104 do Código Civil.

Deste modo,
muito embora alegue
violação ao dever de informação e vício na contratação
,
o
consumidor não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que não apresentou indícios mínimos de tal assertiva, particularidade que enseja no reconhecimento da ausência de defeito da prestação do serviço e, consequentemente,
indica
a regularidade da contratação.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte
e
nego
provimento
ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do
artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso.